Tribunal: STF
Processo: ARE 1330243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE SÃO LEOPOLDO. SEMAE. REVISÃO GERAL ANUAL DATA-BASE PREVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCIPIO DA DIVISÃO DOS PODERES. AUSENTE OFENSA AO ART. 2º DA CF.
    - A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
    - No caso, estão presentes os requisitos legais pertinentes, cabendo, pois, ao poder judiciário arbitrar indenização supletiva à mora legislativa. As Leis Municipais nºs 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17 e 8.870/18, estabelecem as diretrizes para a revisão geral anual de 2014 a 2018.
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, § 1º; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O Município de São Leopoldo, consoante as Leis Municipais nºs 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17, e 8.870/18, assegurou a revisão geral anual de 2014 a 2018. Em que pese as argumentações do recorrente acerca do cumprimento legislativo no período descrito, não é o que se verifica. 
    In casu, a relação entre a parte autora e a Autarquia Municipal - parte integrante da Fazenda Pública Municipal - não é contratual, mas sim estatutária, razão pela qual, se impõe a vontade do ente público, que por sua vez, mediante lei, que estabeleceu o regime jurídico de seus servidores. Ademais, flagrante a menção ao SEMAE em todas as leis que pertinentes à revisão geral anual do Município de São Leopoldo. O fato de ser uma Autarquia Municipal, pertencendo, por conseguinte, à Administração Pública do Município, não lhe desincumbe de sua obrigação debatida nos autos, tampouco ao princípio da legalidade. Em virtude do Estado de Direito, esta submissão à lei é o que garante o exercício das liberdades individuais:
    (...)
    Dessa forma, conforme lei específica local, há de fato, a previsão da revisão geral anual da remuneração do funcionalismo, estando, por sua vez, vinculado ao que dispõe o art. 67, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.055/06 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Leopoldo), que trata da data-base: 
    (...)
    Contudo, ao exame dos referidos diplomas, comprova que em nenhum deles foi respeitada a data-base prevista no art. 67, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.055/2006, incluindo o período de descrito na exordial. 
    O Ente, pois, diferentemente do alegado, não observou a data-base prevista na legislação municipal para conceder o reajuste, é devido o pagamento de diferenças salariais ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade:
    (...)
    Harmonicamente à Carta Magna, Constituição Estadual e à Lei Orgânica do Município de São Leopoldo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei nº 6.055/2006), adequou no art. 67, parágrafo único 'o dia 10 (dez) de abril de cada ano como ‘data base’ para a revisão salarial dos servidores'.
    Dessa forma, tendo o Município de São Leopoldo, fixado a data base para reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, - art. 67, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.055/2006 - o recorrente não poderia se ausentar de sua aplicação, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade, bem como atuar em postura contraditória ao Princípio da Boa-fé Objetiva.
    No contexto, debatido nos autos, colaciono precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública:
    (...)
    Assim, incontroverso, portanto, a ausência de produção dos efeitos no reajuste na data base prevista no texto legal, motivo pelo qual as diferenças postuladas são devidas, sob pena de descumprimento ao princípio da legalidade, o qual deve pautar a Administração Pública pela expressa previsão constitucional do art. 37, caput, da Constituição Federal, conforme exposto. 
    Logo, tal alegação não é consubstanciada nos autos, de que o recorrente procedeu efetivamente a revisão a partir de 01/04/14, incluindo o período requerida pela parte autora, pois ausente a sua eficácia prática no tocante ao pagamento dos valores retroativamente ao mês de abril, nos ditames da data base prevista no Estatuto do Servidor.
    Por fim, eventual elaboração de contracheque complementar pelo demandado, concedendo o reajuste referente ao ano de 2014 ou em período que contemple o descrito na inicial, aponto a possibilidade de compensação de valores eventualmente adimplidos pelo Ente Público ao servidor na esfera administrativa.
    Destarte, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser mantido o decisum que julgou procedente a ação."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente